Tribunal: TJDFT
Processo: 0019366-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019366-31.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, NELSON HIDEAKI FUJIMOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-EMPREGADOR. ACOLHIDA. APELO DO AUTOR. PREJUDICADO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – No âmbito do REsp 1.370.191/RJ (Tema 936) restou firmado o entendimento que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.” Como o apelo do autor se restringia a pedidos em face do Banco do Brasil S/A (patrocinador), e acolhida a ilegitimidade passiva deste, nos moldes do paradigma supra, resta prejudicada a análise do referido recurso. 2 – A partir dos depósitos em prol da PREVI, realizados pelo Banco do Brasil S/A e pelo autor, em razão da condenação daquela perante a justiça laboral, realizados em 12/07/2012, nasceu para o autor a pretensão de revisar o valor de seu benefício. Como a presente ação foi proposta em 11/06/2015, não fluiu o prazo quinquenal previsto nas Súmulas 291 e 427, do STJ. 3 – Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/08/2018. No caso presente, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao autor recompor sua reserva matemática. 4 – O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa. 5 – Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante. 6 - Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S/A). Prejudicada a análise do apelo do autor. Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, sob o argumento de que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; c) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 11843657 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que: “apuração efetivamente se dará em sede de liquidação de sentença, como determinado na instância original, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC” (ID 11332258 - Pág. 8). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido representativo da controvérsia, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do Código Civil, e 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029